Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. ÔNUS DO LITÍGIO. IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. ART. 300, § 3o, DO CPC.
1. Em se tratando de pretensão em que o consumidor visa a substituição do veículo ou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais equivalente ao total gasto para compra do veículo e despesas, bem como de compensação por dano moral, sem declinação de causa de pedir e pedido relacionado à pagamento ou disponibilização de carro reserva, transfere à parte adversa todo o ônus do litígio, caracterizando, por si só, a irreversibilidade da tutela provisória, fato que impede o seu deferimento (art. 300, § 3o, do CPC).
2. Agravo de Instrumento provido.